Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721637-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TRES MENINAS - SAMAMBAIA AGRAVADO: JOAO BATISTA SILVA DA VEIGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por CONDOMINIO TRES MENINAS - SAMAMBAIA contra a decisão proferida nos autos do processo n.o 0707443-64.2020.8.07.0009, que tramita na 1a Vara Civil de Samambaia- DF, que indeferiu a expedição de ofício ao credor fiduciário, para produção de prova da relação material que o executado tem com o imóvel. Bem como, saber qual é o valor do crédito já pago pelo bem durante o período em que esteve imitido na posse do bem. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador